Tribunal: TJDFT
Processo: 0740255-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740255-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ROCHA RODRIGUES, MUNIR MARCUS BESSA, OSORIO LUIS RANGEL DE ALMEIDA, PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA, PAULO KAZUO NAKAMURA, PAULO ROBERTO MARGOTTO, PEDRO ERNESTO DA SILVEIRA, PROCOPIO MIGUEL DOS SANTOS, RAISSA DE FRANCA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil – CPC. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 11:56:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora